Tribunal: TJMT
Processo: 0009103-63.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, reconhecendo a ausência de prova suficiente para a condenação, absolveu Weliton Rodrigues da Silva da imputação de apropriação indébita qualificada [art. 168, §1o, III, do CP], com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos permitem, com segurança, a conclusão pela autoria delitiva atribuída ao apelado, a justificar a reforma da sentença absolutória prolatada em primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. A única narrativa incriminadora que sustenta a imputação penal é oriunda do corréu, desprovida de corroboração por prova testemunhal ou documental idônea.
4. A ausência de vínculo direto comprovado entre o apelado e o corréu, bem como o relato verossímil de furto do veículo e dos bens nele contidos, com destaque à perda da prótese ocular do réu, enfraquece a versão acusatória.
5. A condenação penal exige prova incontroversa da autoria e materialidade delitiva. A dúvida razoável existente deve ser resolvida em favor do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP e do princípio constitucional da presunção de inocência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova robusta e coerente da autoria delitiva, sendo insuficiente o depoimento isolado de corréu desacompanhado de elementos objetivos de corroboração.
2. Persistindo dúvida razoável quanto à participação do acusado, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 168, §1o, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.723.684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; TJMT, ApCrim no 0000386-74.2016.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 08.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009103-63.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA - CPF: 037.204.491-30 (APELADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), THIAGO ELISON NUNES MACEDO - CPF: 024.810.971-57 (APELADO), WELITON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 926.332.421-20 (APELANTE), MOTOMCO CENTRO-OESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICAO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 07.688.352/0001-20 (VÍTIMA), THIAGO ELISON NUNES MACEDO - CPF: 024.810.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA - CPF: 037.204.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOMCO CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS LTDA (VÍTIMA), MOTOMCO CENTRO-OESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICAO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 07.688.352/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, reconhecendo a ausência de prova suficiente para a condenação, absolveu Weliton Rodrigues da Silva da imputação de apropriação indébita qualificada [art. 168, §1o, III, do CP], com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos permitem, com segurança, a conclusão pela autoria delitiva atribuída ao apelado, a justificar a reforma da sentença absolutória prolatada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A única narrativa incriminadora que sustenta a imputação penal é oriunda do corréu, desprovida de corroboração por prova testemunhal ou documental idônea.

4. A ausência de vínculo direto comprovado entre o apelado e o corréu, bem como o relato verossímil de furto do veículo e dos bens nele contidos, com destaque à perda da prótese ocular do réu, enfraquece a versão acusatória.

5. A condenação penal exige prova incontroversa da autoria e materialidade delitiva. A dúvida razoável existente deve ser resolvida em favor do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP e do princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação penal exige prova robusta e coerente da autoria delitiva, sendo insuficiente o depoimento isolado de corréu desacompanhado de elementos objetivos de corroboração.

2. Persistindo dúvida razoável quanto à participação do acusado, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 168, §1o, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1.723.684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; TJMT,
ApCrim
no 0000386-74.2016.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que, ao final da instrução,
extinguiu a punibilidade do corréu Bruno Henrique Mariano da Silva
, em relação ao crime que lhe fora imputado [art. 180, caput, do Código Penal] em razão do transcurso do lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso IV, do CP, decretando, pois, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao mencionado corréu e
julgou

improcedente
a pretensão acusatória deduzida na denúncia e, em consequência,
absolveu o réu Weliton Rodrigues da Silva
, da imputação relativa à suposta prática do crime de
apropriação indébita qualificada
[art. 168, § 1o, III, do Código Penal], com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, reconhecendo-se a ausência de prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório.

Inconformado com a absolvição de Weliton, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente à condenação.

Em suas razões recursais [id. 294432391], o
parquet
embasa sua insurgência nos depoimentos colhidos nos autos, especialmente nas declarações da gerente da empresa e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do corréu Bruno, o qual, segundo a tese acusatória, teria imputado, de forma coerente e reiterada, a autoria do crime ao apelado Weliton.

Sustenta que a demora injustificada do apelado em comunicar o furto do veículo, associada à alegada tranquilidade com que teria reagido ao fato, evidencia simulação de narrativa, de modo a encobrir a prática da infração penal.

O apelado Weliton Rodrigues da Silva, em contrarrazões [id. 294432395], pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando os fundamentos da sentença absolutória e asseverando a ausência de prova segura e inequívoca acerca da autoria delitiva.

Destaca que o depoimento do corréu Bruno é isolado, indireto e eivado de contradições, inclusive quanto ao horário do suposto “aluguel” do veículo, além de contraditado pela narrativa do próprio apelado e pelas testemunhas arroladas pela defesa.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer [id. 306904865], manifesta
pelo provimento do apelo ministerial
, argumentando que os elementos colhidos em juízo permitiriam, de forma segura, a conclusão pela prática da infração penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, como relatado, de
apelação criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, com apoio em fundamentação escorreita,
julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia
, absolvendo o acusado, ora apelado,
Weliton Rodrigues da Silva
, com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por reputar ausentes elementos de convicção suficientes à formulação de um juízo de certeza quanto à autoria do crime que lhe foi imputado, qual seja, o delito de
apropriação indébita qualificada pela relação de emprego
[168, §1o, inciso III, do Código Penal].

Em que pese o esforço argumentativo do Ministério Público, a meu sentir, a respeitável sentença
a quo
deve ser
mantida em sua integralidade
, não apenas por sua conformidade com a prova dos autos, mas, sobretudo, por sua fidelidade aos cânones do devido processo penal constitucional, os quais impõem ao Estado-acusador o ônus da prova quanto à materialidade e à autoria da infração penal imputada, em obséquio ao postulado fundamental da presunção de inocência [CF, art. 5o, inciso LVII].

Com efeito, compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, constato que
não se encontram presentes os requisitos mínimos necessários a autorizar a formulação de um juízo de condenação criminal
.

A denúncia [id. 294431385, pp. 5/11] atribuiu ao apelado a prática do crime de apropriação indébita qualificada pela posse decorrente da relação de emprego, por fatos ocorridos entre os dias
31 de março e 02 de abril de 2016
, em Cuiabá.

Narra o Ministério Público que o denunciado Weliton, na condição de auxiliar técnico eletrônico da empresa
Motomco
Centro-Oeste Comércio de Equipamentos para Classificação de Grãos Ltda., apropriou-se indevidamente de veículo
Fiat Uno Mille
Economy
, cor branca, placa OAT-2767
, de propriedade da referida empresa, bem como de três equipamentos denominados determinadores de umidade de grãos, os quais se encontravam em seu interior, não os restituindo e, em tese, os repassando a terceiro.

Segundo consta dos autos, no dia 03 de abril de 2016, o corréu Bruno Henrique Mariano da Silva foi preso em flagrante, conduzindo o referido automóvel, juntamente com um dos equipamentos pertencentes à empresa-vítima, estando acompanhado de terceiro não identificado, o qual teria logrado êxito em evadir-se do local.

Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante [id. 294431385, p.15 e 34], o corréu Bruno Henrique, ouvido na esfera policial, afirmou que havia

“alugado o veículo” de Weliton, por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assim, em síntese, a acusação sustenta que o apelado, ao retornar de viagem profissional, teria, dolosamente, se apropriado do veículo automotor de propriedade da empresa para a qual prestava serviços, bem como de três equipamentos técnicos de medição, e posteriormente teria entregado o bem a terceiro [Bruno Henrique], mediante troca em R$ 50,00.

Constato que o apelado Weliton, desde a fase inquisitorial, negou o fato e sustentou que, ao retornar de viagem profissional ao interior do Estado, estacionou o automóvel em um posto de combustível [Posto São Matheus], no Distrito Industrial, dirigindo-se a uma lanchonete nas proximidades, e, ao retornar ao veículo, não mais o encontrou [id. 294431385, p.24].

Afirmou, ademais, que demorou a comunicar o fato à empresa e à polícia em razão não saber a placa do veículo e que por este fato não ligou [id. 294431385, p.77].

Em juízo, a versão foi corroborada, em parte, pela representante da empresa-vítima,
Sra.
Silvone
Luzia Carvalho de França
, que reconheceu que o apelado havia relatado o furto do veículo no sábado, bem como a perda da prótese ocular, e confirmou que esta não foi recuperada após a apreensão do veículo. Segundo seu depoimento, o apelado lhe relatou o fato do furto no sábado de manhã, tendo sido ela quem o acompanhou à delegacia para o registro da ocorrência [relatório de mídias de id. 294432361 - 01- testemunha silvone.mp4].

Ademais, a narrativa da depoente
Silvone
meramente cingiu a reafirmar a tese do corréu bruno, de que, por ouvir falar, o carro teria sido fornecido a Bruno pelo “ceguinho” [que, em tese, seria Weliton] em troca de R$ 50,00.

Outrossim, cabe salientar, também, que
Silvone
mencionou o apelante Weliton não era funcionário desidioso, bem como que, no lapso contratual anterior ao fato [cerca de um ano de contrato] nunca houve intercorrências com o apelado, sendo que a sua função era proceder viagens ao interior do estado com o veículo envolvido na lide e, inclusive, que o posto mencionado pelo apelado era rota de trechos de viagens que Weliton já havia realizado anteriormente.

A genitora do apelado, Sra. Marli, ouvida em juízo, reforçou a narrativa do filho, de que ao apelado havia chegado de viagem e parado no posto São Matheus para tomar café, sendo que o veículo lá foi furtado, tendo chegado em sua residência pela madrugada informado acerca do furto do veículo, de modo que imediatamente ligou para a
Silvone
para relatar o ocorrido.

Relatou que o apelado se encontrava abalado, principalmente pela perda da prótese ocular, do qual havia esperado cerca de três anos para recebê-la pelo SUS, em decorrência do alto valor. Afirmou que o veículo foi restituído com roupas sujas e molhadas, mas sem o celular e a prótese ocular [relatório de mídias de id. 294432361 - informante do
reu

weliton
marli.mp4].

Contudo, a versão apresentada pelo próprio apelado,
desde o momento inaugural da investigação
, foi de que, ao estacionar o veículo no pátio do Posto São Matheus, ausentou-se por breve lapso de tempo para lanchar, e ao retornar, o automóvel já não se encontrava mais no local.

Em juízo o apelado Weliton negou o fato a ele imputado e alegou que, em razão do furto, perdeu também objetos de valor pessoal, dentre os quais destacam-se o seu telefone celular e sua prótese ocular, peça
esta
cuja importância transcende o mero caráter estético, assumindo dimensão essencial à sua dignidade pessoal, à sua inserção social e ao exercício pleno de sua personalidade. Afirmou que não conhecia Bruno, e que após a percepção do furto foi para a sua residência e ligou para a sua chefe, e foi à delegacia para confecção do boletim de ocorrência [relatório de mídias de id.

294432361 -
Video
324.mp4].

Embora existentes algumas contradições entre o seu depoimento extrajudicial e o posto em juízo, tal qual, de que não teria acionado a polícia por não saber a placa do veículo e por estar sem celular, embora não tenha providenciado nenhuma outra forma de comunicação com a empresa, com a polícia ou com familiares, isto, por si só, não se mostra suficiente para abarcar o édito condenatório.

De seu turno, a única versão incriminadora que sustenta a tese acusatória, e sobre a qual toda a persecução penal parece repousar, provém do corréu Bruno Henrique, que, ao ser preso em flagrante, afirmou que teria alugado o veículo de Weliton por R$ 50,00.

Tal afirmação, todavia, não foi amparada por
qualquer outro elemento de prova idôneo
, seja testemunhal, seja documental, posto que não havia testemunhas oculares dessa alegada transação ocorrida pelos acusados. Em que pese os depoimentos dos policiais Jorge Rondon e Joesley Santana, que atenderam a ocorrência, vislumbra-se que estes não são hábeis a suprir a lacuna existente quanto a dinâmica dos fatos alegados pelo corréu Bruno.

Assim, é imperativo mencionar que
não há testemunha ocular
do suposto "aluguel", em que pese o Ministério Público tenha buscado fazer crer que a Sra.
Silvone
Luzia de França preenchesse essa figura. Tampouco há prova que comprove a
entrega voluntária do veículo por Weliton ao corréu Bruno
, não se tendo logrado demonstrar sequer o contato pessoal entre os dois agentes, situação que milita, fortemente, em favor da versão absolutória.

Não bastasse a ausência de testemunho direto, a própria lógica do relato do corréu revela-se profundamente inverossímil.

Ora, não me parece minimamente crível [e aqui me permito ecoar o princípio da razoabilidade, que também informa o juízo probatório] que o apelado,
portador de prótese ocular
, a qual, segundo elementos dos autos,
possuía elevado valor econômico
[estimado em valor superior a R$ 850,00] tivesse, voluntariamente, entregue o veículo contendo tal objeto, juntamente com seus demais pertences pessoais, em troca de uma
quantia irrisória
, de apenas
R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

É desproporcional imaginar que alguém, movido por qualquer ganho material, deixasse de retirar do automóvel bem tão pessoal e valioso, apenas para, supostamente, obter valor que sequer alcança o custo de uma refeição para dois.

É de se observar, por conseguinte, que a narrativa do corréu Bruno, desacompanhada de qualquer corroboração e contraditada pelos elementos objetivos dos autos, não se presta, por si só, a embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, com acerto, já assentou, reiteradas vezes, que
“
a sentença penal condenatória exige demonstração inequívoca da responsabilidade penal do acusado
, não bastando meras conjecturas ou afirmações desprovidas de amparo probatório substancial”
(STJ -
AREsp
: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Ademais, este Tribunal tem seguido o referido entendimento. Senão vejamos:

2.
A ausência de prova segura quanto à autoria impõe a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP
."

(N.U 0000386-74.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

In
casu
, conforme visto, a prova dos autos, conquanto revele elementos que permitem aventar hipóteses,
não alcança o grau de certeza necessário para afastar o princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não é possível, sem incorrer em temerária inversão do ônus da prova, atribuir responsabilidade penal ao apelado com base em elementos frágeis, indiretos e contraditórios. A absolvição imposta pelo juízo de origem, portanto, não é apenas juridicamente adequada, mas, sobretudo, imperativa, nos próprios termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto, em dissonância ao parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo hígida a respeitável sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025